Tribunal: TJSP
Processo: 1004527-25.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a ordem mandado de segurança. A sentença questionada negou imunidade tributária sobre imóvel utilizado como colônia de férias, não relacionado às finalidades essenciais do sindicato.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a ordem mandado de segurança. A sentença questionada negou imunidade tributária sobre imóvel utilizado como colônia de férias, não relacionado às finalidades essenciais do sindicato.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel utilizado como colônia de férias está protegido pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, considerando as finalidades essenciais do sindicato.
III. Razões de Decidir
A imunidade tributária exige que o patrimônio esteja vinculado às finalidades essenciais da entidade, conforme art. 150, VI, "c", da CF e art. 14 do Código Tributário Nacional. Documentos apresentados não comprovam o cumprimento dos requisitos legais para imunidade. A perícia contábil é necessária, mas inviável em mandado de segurança. Ademais, o imóvel é utilizado como colônia de férias, não estando vinculado às finalidades essenciais do sindicato para fins de imunidade tributária.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. A aferição do cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN demanda perícia, inviável em Mandado de Segurança. 2. Imóvel utilizado como colônia de férias não está vinculado às finalidades essenciais do sindicato para fins de imunidade tributária.
Legislação Citada: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE 685299 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ/SP, Apel. no 0014762-42.2013.8.26.0053.